Tribunal: TJPA
Processo: 0002608-35.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002608-35.2010.8.14.0040

APELANTE: CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR: ALEGA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO DEVERAS FUNDAMENTADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO DA AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O PROCON Municipal, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem competência para fiscalizar as relações de consumo, podendo aplicar as sanções previstas no art. 56 do CDC, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ.

2- Inexistem nos autos elementos justificadores para a anulação do processo administrativo, bem como para qualquer suspensão deste crédito, já que fora das hipóteses elencadas no art. 151 do CTN.

3- Tendo havido aplicação de multa dentro dos paradigmas legais, não há como considerar que houve abusividade na multa administrativa sob pena de intervenção judicial na atividade administrativa discricionária.

4- Recurso conhecido e improvido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto
por
CLARO S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
que julgou improcedente o pedido da exordial,
mantendo hígido o título executivo objeto da ação de execução fiscal (Id. 2267800).

Irresignada, a Claro S/A interpôs o presente apelo (Id. 2267801), onde argui, em preliminar, a
nulidade da sentença recorrida, em razão da suposta ausência de fundamentação.

No mérito,
pugna
pela reforma da sentença guerreada argumentando a irregularidade do processo administrativo do PROCON/Parauapebas e a necessidade de aplicação do efeito suspensivo à execução fiscal em face da ação anulatória ainda estar em trâmite.

Em contrarrazões, Id. 2267803, o apelado requer o improvimento total do recurso manejado.

Instado a se manifestar, Id. 2337119, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso de Apelação Cível interposto.

No que tange a preliminar de
anulação da sentença de primeiro grau por alegada falta de fundamentação,
vislumbro que a
decisão combatida (Id. 2267800) se mostra deveras idônea e dentro dos parâmetros legais e aceitáveis, já que o juiz
a quo
procedeu a uma exaustiva fundamentação para que pudesse esposar seu entendimento final sobre a questão posta, inclusive trazendo à baila entendimentos de outros tribunais pátrios sobre o assunto, não existindo, aos olhos deste Relator, qualquer impropério ou omissão, quanto à fundamentação na decisão recorrida,
razão por que rejeito esta preliminar levantada
.

No mérito, cuida-se na origem, de Embargos à Execução Fiscal opostos por CLARO S.A, contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em virtude da execução de multa aplicada pelo PROCON municipal, resultante de Processo Administrativo n.º 261/2002.

Firma-se no argumento de que não restou demonstrada a infração às normas de defesa do consumidor, em razão da reclamação do consumidor Elmes Antônio Luiz Neto, que alegou ter recebido da apelante faturas cobrando ligações não discriminadas e contestadas como não realizadas pelo reclamante, sendo que

dessa reclamação, foi fixada pelo Procon municipal multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao ora apelante, que após recurso administrativo julgado, esta multa foi cadastrada como dívida ativa municipal, tudo conforme documentos juntados à Id. 2267798.

Pois bem, como é cediço, a doutrina e jurisprudência têm entendido que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sendo-lhe permitida apenas a análise da legalidade dos atos praticados, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, a teor do art. 2º da Constituição Federal.

Por outro lado, é indene de dúvidas que o PROCON detém atribuição para a aplicação de multas, nos termos dos artigos 55 e 56 do CDC, em decorrência do exercício de seu poder fiscalizatório, quando se trata de interesse do direito do consumidor.

In casu
, extrai-se dos autos que a autuação levada a efeito pelo apelante, que culminou com a aplicação da multa impugnada, tem origem em reclamação apresentada por consumidor que alegou ter recebido da apelante faturas cobrando ligações não discriminadas e contestadas como não realizadas pelo reclamante, razão pela qual o cidadão buscou o PROCON para reclamação.

Nesse contexto, é de se ressaltar que não há prova nos autos de que tenha sido adotada adequada postura para solucionar o problema na via administrativa. Assim, entendo que restou caracterizada a infração às regras de Defesa do Consumidor.

Ademais, vale mencionar que cabe ao PROCON a proteção do consumidor através do exercício do poder de polícia administrativa, atuando na regulação e repressão aos abusos cometidos no mercado de consumo com a aplicação de sanções definidas no código e outras normas de proteção ao consumidor, não havendo que se falar apenas em proteção à direito individual do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas em face do Banco do Brasil S/A. 2. A sentença anulou a multa por entender que o PROCON não possui o poder de sancionar e aplicar multa, bem como, que o valor da multa aplicada no valor de R$ 38.880,20 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e vinte centavos), viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa à agencia Bancária que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador.
(...)
6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.
(TJ-PA 00639411220158140040, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2021, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas. 2. A sentença anulou a multa por entender que o PROCON não teria observado o contraditório e ampla defesa, bem como não poderia ter invertido o ônus da prova e o valor da multa aplicada no valor de R$ R$ 4.752,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais), teria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador. 4. A multa foi aplicada em processo administrativo, em razão de autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência dos danos causados ao aparelho de televisão de consumidora, além de não ter ocorrido o cancelamento e devolução do valor da compra. A autuação se fundamenta, portanto, no descumprimento dos artigos 39, V, VIII e XII do Código de Defesa do Consumidor e art. 12, III, VI, XI e 13, XXIV do Decreto 2.181/97, conforme consta nos fundamentos da decisão administrativa que aplicou a penalidade, circunstância que afasta a alegação de ausência de fundamentação da decisão. 5. O valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelado, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal atinente à matéria. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.
6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução. (TJ-PA 00161610820178140040, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/06/2022)

A corroborar tal entendimento, cite-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA K, DO ART. 11, DA LEI DELEGADA N.º 4, DE 26.9.1962. POSTERIOR TRANSAÇÃO CIVIL ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O DISCENTE. ANULAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. 1. A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado.
2. É que "a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo". (RMS 21.520/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 17/08/2006 p. 313) 3. O poder sancionatório do Estado pressupõe obediência ao princípio da legalidade, e a sua ratio essendi é "desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigações.
(...) 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, para restabelecer a sentença. (REsp 1164146 / SP; Relator: Ministro LUIZ FUX; Julgamento: 02/03/2010; DJe 16/03/2010).

Pontua-se ainda, a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fixação da multa aplicada
in casu.

Isso porque, da análise do procedimento administrativo acostado aos autos verifica-se que o recorrente, embasado nas leis que regem as relações entre fornecedor e consumidor, autuou a empresa, arbitrando a multa de acordo com os critérios do Decreto Municipal n.º 186/2003.

Nesse mesmo sentido já se manifestou essa E. Corte de Justiça, em casos semelhantes, senão vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON MUNICIPAL - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ABUSIVIDADE A JUSTIFICAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA.
1. O PROCON Municipal, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem competência para fiscalizar as relações de consumo, podendo aplicar as sanções previstas no art. 56 do CDC, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ; 2- Inexistem nos autos elementos justificadores para a anulação do processo administrativo
; 3- Tendo havido aplicação de multa dentro dos paradigmas legais, não há como considerar que houve abusividade na multa administrativa sob pena de intervenção judicial na atividade administrativa discricionária.
4- Recurso conhecido e Improvido. (TJ-PA - AC: 00003499120048140040 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 22/02/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/02/2018)

O Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.º 8.078/90) prevê a aplicação de sanções administrativas pela prática de infrações às normas de defesa do consumidor, dentre as quais está a multa (art. 56, I). Quanto à possibilidade de aplicação de multa administrativa por órgão de defesa do consumidor, o CDC estabelece:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

§ 2º (Vetado).

§ 3º Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores.

§ 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

O Decreto n.º 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, dispõe sobre as práticas informativas, e também prevê normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC.

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Art. 9º A fiscalização das relações de consumo de que tratam a Lei nº 8.078, de 1990, este Decreto e as demais normas de defesa do consumidor será exercida em todo o território nacional pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, pelos órgãos federais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pelos órgãos conveniados com a Secretaria e pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor criados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, em suas respectivas áreas de atuação e competência. (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

De acordo com a doutrina:

“PROCON é a designação simplificada, com algumas pequenas variações, dos órgãos estaduais e municipais de defesa do consumidor. Sua principal atribuição é aplicar, diretamente, sanções administrativas aos fornecedores que violam as normas de proteção ao consumidor, tudo em conformidade com o disposto nos arts. 55 a 60 da Lei 8.078/1990 e Decreto 2.181/1997”
(BENJAMIM, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. 5. ed. rev., atual, e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2013. p. 411).

A doutrina ainda salienta que:

“
Qualquer ofensa à norma de defesa do consumidor enseja a aplicação das sanções administrativas indicadas no art. 56. Destaque-se que não é apenas a violação a direito do consumidor estabelecido na Lei 8.078/1990 que faz incidir a sanção administrativa, e sim a ofensa a qualquer norma que objetiva a tutela dos interesses materiais e morais do consumidor.”
(idem)

Portanto, o PROCON tem competência para fiscalizar as relações de consumo e, inclusive, aplicar sanções em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ARTS. 535 DO CPC, 51, 56 E 57 DO CDC E 2º DA LEI 9.784/99. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 2. O óbice da Súmula 284/STF também é aplicável no tocante aos artigos 51, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e 2º da Lei n. 9.784/99, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, de forma objetiva, como o Tribunal a quo os teria violado. 3. "Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária." ( REsp 1138591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009) 4. (...). 5. Agravo regimental não provido. ( AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 535 E 557 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DA ANATEL. COMPATIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. A alegação de eventual nulidade em razão do recurso ter sido apreciado monocraticamente fica superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo regimental. 3. O entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n.º 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ. 4. Ademais, conforme entendimento já registrado nesta Corte, a atuação do PROCON "não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária" ( REsp 1.138.591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no REsp 1112893/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/10/2014) (grifos)

Neste mesmo sentido já decidiu a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULÁTORIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - LEI MUNICIPAL N. 2.374/05 - PROCON - APLICAÇAO DEMULTA - ANULAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. - O PROCON é instituição legítima para aplicar penalidade administrativa envolvendo o consumidor, se constatada, por meio de processo administrativo devidamente instaurado, a ocorrência de infrações cometidas por instituição bancária. A comprovação da existência de vício no Auto de Infração enseja a sua anulação. (Apelação Cível 1.0015.14.004470-0/001, Relator Des. Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 07/07/0016, publicação 12/07/2016)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - ILEGALIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DA IRREGULARIDADE - INOCORRENCIA - APLICAÇÃO DA MULTA - COMPATIBILIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O Procon, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções devidas no caso de prática abusiva dos fornecedores de produtos e serviços. 2. Não comprovados os vícios apontados no procedimento administrativo que culminou na sanção imposta, prevalece a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo que aplicou a pena de multa à embargante. 3. Não elididas a liquidez e certeza do título exequendo, a rejeição dos embargos à execução é de rigor. 4. Sentença mantida. 5. Recurso não provido. (Apelação Cível nº 1.0701.13.005416-6/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 07/04/2015, publicação 17/04/2015)

Conclui-se, portanto, que é possível ao órgão de defesa do consumidor municipal aplicar multa administrativa por infração ao CDC, que é executada pela Fazenda Pública Municipal.

Por último, no que tange a pretendida suspensão da Ação de Execução Fiscal, entendo que também não merece ser acolhida, já que se mostra totalmente fora das causas de suspensão previstas no art. 151, do CTN, que são taxativas:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - Moratória;

II - O depósito do seu montante integral;

III - As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - A concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – O parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

De tal modo, considerando-se a legalidade dos procedimentos aliada à ausência de desproporcionalidade da multa arbitrada, e da impossibilidade de suspensão do crédito tributário em questão, o que impõe a manutenção da sentença em sua totalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2023